Tribunal: TJES
Processo: 0000204-88.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-88.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO CARMINATI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de irregularidade na apuração de consumo supostamente não registrado. O autor alegou inexistência de fraude no medidor, inconsistência na cobrança, redução do valor após recurso administrativo e prejuízos agrícolas decorrentes da crise hídrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apuração do suposto consumo não registrado observou os procedimentos legais e regulamentares previstos pela ANEEL; e (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência e Inspeção e os documentos técnicos produzidos são suficientes para respaldar a cobrança retroativa feita pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado com a presença do consumidor, que o assinou, tendo sido notificado para acompanhar a substituição do medidor, o que confere validade formal ao documento.

A concessionária seguiu os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a elaboração do TOI, a perícia técnica por órgão metrológico e a comunicação formal ao consumidor para acompanhamento da avaliação.

A redução do valor inicialmente cobrado, após recurso administrativo, não descaracteriza a validade da cobrança, mas reflete a readequação do cálculo conforme os parâmetros técnicos e legais.

Os elementos técnicos constantes dos autos comprovam a existência de irregularidade no equipamento de medição e justificam a cobrança retroativa por refaturamento, nos termos da regulamentação da ANEEL.

A ausência de vício formal ou material nos procedimentos adotados pela concessionária afasta o pedido de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica pode realizar cobrança retroativa por consumo não registrado desde que observados os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, com emissão de TOI na presença do consumidor, perícia técnica e direito ao contraditório.

A assinatura do consumidor no TOI e a notificação para acompanhamento da inspeção conferem validade ao procedimento administrativo de apuração da irregularidade.

A revisão do valor da cobrança em sede administrativa não implica, por si só, vício na apuração da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001702-34.2018.8.08.0007

APELANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
GERALDO RODRIGUES DA FONSECA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THIAGO CARMINATI
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo recorrente contra a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. nº 15130141), o recorrente aduz que: (i) embora tenha acompanhado a inspeção realizada na unidade consumidora, a perícia administrativa não identificou violação de lacres ou qualquer indício de fraude, limitando-se a constatar bobinas queimadas/avariadas, o que afasta a imputação de responsabilidade; (ii) os valores cobrados pela apelada foram definidos de forma unilateral e divergente, gerando insegurança sobre o real montante devido; (iii) houve significativa redução no valor cobrado após o recurso administrativo, o que evidencia inconsistência na apuração do suposto consumo irregular; (iv) durante o período apontado na cobrança, a região atravessava grave crise hídrica, tendo o autor enfrentado severa perda na produção de lavoura.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 15130143).

Muito bem.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelada.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3356418 (fl. 54) que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade (fios de corrente interrompidos), o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

Em razão disso, segundos os cálculos da recorrida, o consumidor estaria em débito na monta de R$ 17.574,73 (dezessete mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente à instalação nº 1782501, de sua titularidade (fls. 56/60). Logo após, ainda fora apurado novo montante de R$9.516,78 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) (fls. 23/31).

Por fim, o autor apresentou recurso administrativo (fls. 22), obtendo parcial provimento para revisão dos cálculos, de modo que a dívida foi reduzida para R$6.690,41 (seis mil seiscentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

In casu
, restou incontroverso o fato de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado com a participação do apelado, constando a sua assinatura ao final do termo (fls. 54/55)

Além disso, considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2017, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a fraude foi adequadamente constatada pela concessionária recorrente, sendo que conferiu oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado, tendo, inclusive, sido realizada perícia técnica pelo Órgão Metrológico, observando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos observaram o procedimento acima previsto.

Ressalta-se, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que ficou verificado no presente caso, tendo em vista que o apelante expressamente afirmou ter acompanhado a diligência de substituição do medidor, bem como consta sua assinatura ao final do documento. Ainda, vê-se que o recorrente foi notificado para estar presente na inspeção, conforme fls. 60v/61.

Destarte, ante a regularidade do laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, com a devida observância ao procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero serem exgíveis os valores por ela cobrados em desfavor do apelante.

Assim,
correta a r. Sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos o art.98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.